Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-19.2023.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800780-19.2023.8.14.0200

RECORRENTE: ANA BEATRIZ SOARES GUIMARAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO MANDAMUS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vê com reservas o conhecimento de habeas corpus em que se alega suposta quebra da cadeia de custódia, porquanto eventuais irregularidades decorrentes de violação ao art. 158-A e ss. do CPP “devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (AgRg no AREsp n. 2.438.225/MG), de modo que declarar nulidade sob o ângulo pretendido antes do encerramento da instrução, “demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível” na via mandamental (AgRg no RHC n. 160.437/SP).

2. Na espécie, o juízo recorrido não divergiu da diretriz interpretativa oriunda do STJ, porquanto não conheceu do habeas corpus subjacente diante da manifesta inadequação do
mandamus
para veicular o pleito de exclusão de provas fundado em suposta quebra da cadeia de custódia.

3. Ademais, ao desenvolver a tese de violação do art. 158-A e ss. do CPP, a recorrente “cingiu-se a suscitar a existência de nulidade sem demonstrá-la, não tendo apontado real prejuízo decorrente das vislumbradas irregularidades; limitou-se a trazer suposições e trechos doutrinários e jurisprudência, todavia, desconexos ao caso em exame”, não se apontando “qualquer situação fática compatível com o comprometimento do rastreamento das fontes da prova que, na espécie, tem o seu histórico perfeitamente preservado a partir de sua coleta pela autoridade policial” (TJRJ, HC n. 0075034-10.2022.8.19.0000).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará que, diante da inadequação da via eleita, não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de Ana Beatriz Soares (ID 17456607). Na origem, o
mandamus
tinha como objetivo a extração de provas de procedimento inquisitorial sob o argumento de que houve quebra da cadeia de custódia.

A recorrente postula pela reforma da decisão impugnada, com a consequente retirada das provas supostamente amealhadas em descompasso com o art. 158-A e ss. do CPP, articulando, nesse particular, que o habeas corpus é a via adequada para apreciação do pleito deduzido perante o juízo recorrido (ID 17456612).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão objurgada (ID 17456666), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17456667).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19783449).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não deve ser provido.

O caso dos autos é de policial denunciada, no curso da tramitação deste recurso, pela suposta prática do crime encartado no art. 209 do CPM (vide APMOrd n. 0801377-85.2023.8.14.0200, ID 113862809). A persecução penal subjacente está lastreada em dados extraídos dos aparelhos celulares das vítimas, os quais, segundo alega a recorrente, foram manuseados em inobservância ao itinerário previsto no art. 158-A e ss. do CPP.

Por entender que houve quebra da cadeia de custódia, a recorrente impetrou
habeas corpus
perante o juízo originário, requerendo, em síntese, que tais elementos de prova fossem excluídos do procedimento inquisitorial. Sem embargo, o magistrado
a quo
não conheceu do
mandamus
diante da inadequação da via eleita, utilizando, para tanto, os seguintes fundamentos:

“A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 5°, inciso LXVIII, dispõe: ‘Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.’

O habeas corpus, no Código de Processo Penal Militar, dentre outros dispositivos, encontra-se disciplinado no seu artigo 466, que dispõe, in verbis:

[...]

Assim, como se vê, o habeas corpus constitui remédio constitucional que tem como escopo tutelar a o direito de ir e vi (sic) e não todo e qualquer direito, ainda que líquido e certo.

Observo, ademais, que a cadeia de custódia da prova é lógica da sucessão de obtenção das provas e indícios do delito e sua autoria, é o encadeamento das provas, que uma vez quebrada não é possível entender qual a sucessão lógica da colheita.

Por outro lado, mesmo que esteja presente a quebra da cadeia da prova, essa perde seu valor probatório, o que não significa que a prova seja necessariamente nula, e sua valoração irá depender do caso concreto, e deverá ser analisado juízo, fundamentadamente.

O habeas corpus mostra-se via inadequada para se pleitear a exclusão (sic) de provas do inquérito policial militar, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia, por não se vislumbrar risco para a liberdade de ir e vir.

[...]

Ante o exposto, mostrando-se inadequada a via eleita, extingo sem resolução de mérito o presente habeas corpus, impetrado por OMAR SARÉ em face do PRESIDENTE DO INQUERITO POLICIAL MILITAR IPM Nº 005/2023-DPJM, tendo como paciente ANA BEATRIZ SOARES.” (ID 17456611 - Pág. 2/3)

Como se vê, a decisão acima não destoou da linha decisória estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que vê com reservas o conhecimento de habeas corpus em que se alega suposta quebra de cadeia de custódia porquanto eventuais irregularidades “constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (
AgRg no AREsp n. 2.438.225/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas), sendo certo que “reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita” (
AgRg no RHC n. 160.437/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Demais disso, ao impugnar a validade dos dados extraídos dos celulares das vítimas, os quais foram voluntariamente entregues à autoridade policial (ID 17456578 - Pág. 13/53), a recorrente “cingiu-se a suscitar a existência de nulidade sem demonstrá-la, não tendo apontado real prejuízo decorrente das vislumbradas irregularidades; limitou-se a trazer suposições e trechos doutrinários e jurisprudência, todavia, desconexos ao caso em exame”, não se apontando “qualquer situação fática compatível com o comprometimento do rastreamento das fontes da prova que, na espécie, tem o seu histórico perfeitamente preservado a partir de sua coleta pela autoridade policial” (TJRJ,
HC n. 0075034-10.2022.8.19.0000
, relatora Desembargadora Suimei Meira Cavalieri).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024